Tribunal: STF
Processo: HC 220059
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. PENAL. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE INTERROGATÓRIO: NÃO CONCESSÃO À DEFESA DA POSSIBILIDADE DE SE MANIFESTAR SOBRE DOCUMENTOS DO CORRÉU. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ricardo Pieri Nunes e outros, advogados, em benefício de José Cassoni Rodrigues Gonçalves e Regina Eusébio Gonçalves, em 13.9.2022, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.8.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 161.269, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. NULIDADE. ORDEM DE INTERROGATÓRIO DOS RÉUS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O reconhecimento de nulidades no âmbito do processo penal deve ponderar, de um lado, a estrita observância das garantias constitucionais, sem tolerar arbitrariedades ou excessos por parte dos órgãos estatais que possam desequilibrar a dialética processual em desfavor do acusado. Por outro lado, necessário também considerar que a marcha processual não pode ser refreada sem justo motivo, exigindo-se a demonstração de agravo concreto suportado pela parte, sob pena de se prestigiar a forma pela forma, em detrimento ao conteúdo do ato.



    2. Neste caso, a defesa não demonstrou de que maneira o interrogatório do corréu causou prejuízos aos ora agravantes. As instâncias antecedentes destacaram que o acolhimento da pretensão defensiva causaria tumulto processual, na medida em que não se sabe, antecipadamente, o que cada réu irá dizer em seu depoimento. Além disso, os agravantes não formularam tempestivamente pedido de novo interrogatório para prestar os esclarecimentos que entendessem necessários.



    3. Não se pode admitir o reconhecimento de nulidades sem a clara indicação de prejuízo ao exercício das garantias constitucionais inerentes ao processo penal, sob pena de arrastar indefinidamente a marcha processual. Neste caso, não obstante os esforços argumentativos da defesa, não foram explicitados os prejuízos sofridos pelos ora agravantes, que tiveram acesso ao conteúdo do depoimento do corréu e dos documentos por ele apresentados, não havendo que se falar em ofensa às garantias constitucionais dos réus.



    4. Agravo regimental não provido”.



     



    2. Contra esse julgado tem-se o presente habeas corpus. Os impetrantes alegam que, tendo sido denunciados os pacientes pela prática do delito de lavagem de dinheiro, o corréu Antônio Varandas “’confessou a participação nos fatos’ em sede policial, atribuindo aos pacientes autoria na suposta trama ilícita”. 



    Argumentam que, no momento do interrogatório do paciente José Cassoni Rodrigues Gonçalves, a defesa teria pedido para que o corréu Antônio Varandas, que confessou a prática delitiva, fosse “ouvido primeiro, considerando a nítida carga acusatória das suas alegações”, tendo sido esse pleito indeferido. Asseveram que o corréu Antônio Varandas, em interrogatório realizado após o interrogatório do paciente José Cassoni Rodrigues Gonçalves, teria apresentado “documentos novos”, em relação aos quais os pacientes não teriam podido se manifestar.



    Sustentam que, tendo sido apresenatdos os documentos do corréu Antônio Varandas após o interrogatório do paciente José Cassoni Rodrigues Gonçalves, não teria sido dada à defesa dos pacientes a oportunidade de se manifestar sobre esses documentos, em afronta ao princípio constitucional da ampla defesa.



    Ressaltam que, no “julgamento do Habeas Corpus nº. 166.373/PR, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou a relevância de assegurar ao réu o direito de se pronunciar por último no processo penal, não apenas para contrapor o Ministério Público, mas também a própria Defesa de outro acusado, quando a sua linha de atuação no caso estiver alinhada com a pretensão punitiva deduzida pelo órgão de acusação (…).



    Ora, mesmo que não se tenha in casu colaboração premiada propriamente dita, a denúncia qualifica expressamente o depoimento do corréu Antonio Varandas em sede policial como confissão, que sabidamente é o elemento essencial de toda e qualquer colaboração premiada, o que torna evidente, data venia, a necessidade de conferir o mesmo tratamento processual neste particular a ambas as situações – confissão simples e colaboração premiada –, já que ubi eadem ratio, ibi idem ius”.



    Asseveram que “o corréu informou em audiência que já havia disponibilizado as 33 páginas de e-mails em questão ao seu nobre patrono ‘faz tempo’, permitindo, assim, entrever estratégia previamente estruturada para prejudicar a ampla defesa dos ora pacientes. Por óbvio, se a Defesa técnica do Sr. Antonio Varandas já dispunha dos e-mails em questão ‘faz tempo’, mas optou por juntá-los somente após o interrogatório do paciente José Cassoni, assim o fez com o único e deliberado propósito de prejudicá-lo.



    (…) Os ora pacientes não apenas foram privados da chance de falar perante a juíza que decidirá o seu destino no processo sobre a chamada do corréu e a farta documentação que juntou no ato, na única oportunidade de que dispunha para fazê-lo de viva voz, mas a sua Defesa técnica também foi impedida de formular requerimentos a respeito do conteúdo dos e-mails apresentados pelo Sr. Antonio Varandas após o interrogatório do paciente José Cassoni, contrariando a opinio do próprio órgão acusador”.



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “(...) a concessão de medida liminar, que ora se requer, para que seja determinado ao Juízo da 2ª Vara Federal Criminal da 1ª Subseção Judiciária de São Paulo que não profira sentença de mérito nos autos do processo penal nº. 0005955-49.2015.403.6181, até o julgamento de mérito do presente Habeas Corpus.



    (…) No mérito, pedem e esperam os ora impetrantes pela concessão da ordem, a fim de que:



    a) sejam anulados os interrogatórios realizados no dia 2 de outubro de 2019, determinando-se a realização de novo ato e o desentranhamento dos arquivos de vídeo produzidos, bem como dos novos documentos apresentados pelo Sr. Antonio Varandas no ato, em respeito à ampla defesa e ao contraditório, à luz do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus nº. 166.373/PR, perfeitamente aplicável in casu, dada a nítida carga acusatória do depoimento do corréu;



    b) subsidiariamente, na esteira da opinio do próprio órgão acusador em primeira instância, seja ao menos devolvido aos ora pacientes o prazo para manifestação e a formulação de requerimentos acerca dos documentos novos apresentados pelo corréu Antonio Varandas durante o seu interrogatório, em respeito ao devido processo legal”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    4. Ao analisar o pedido da defesa dos pacientes de nulidade do interrogatório, sob o argumento de terem sido apresentados documentos novos pelo corréu Antônio Varandas posteriormente, o juízo da Segunda Vara Criminal Federal de São Paulo indeferiu esse pleito, com os seguintes fundamentos:



    “A defesa de JOSÉ CASSONI e REGINA GONÇALVES pleiteia a nulidade do interrogatório, alegando que os réus deveriam ter sido ouvidos por último, por considerar que o corréu apresentou declarações com cunho acusatório.



    Adoto como razão de decidir os fundamentos expostos pelo Ministério Público Federal, ressaltando que não se trata de processo com delação premiada, a lei não prevê ordem específica para oitiva de corréus e eventuais declarações prévias não determinam o conteúdo de interrogatórios judiciais. Acolher a tese defensiva causaria desornem e tumulto processual, na medida em que a máxima configuraria privilégio por não ser extensível a outros casos, justamente pela imprevisibilidade do que cada réu irá alegar em interrogatório judicial. Observa-se, por oportuno, que os réus JOSÉ CASSONI e REGINA GONÇALVES não formularam pedido de novo interrogatório para apresentar eventuais esclarecimentos que entendessem necessários. 



    Por fim, no tocante a concessão de prazo para manifestação sobre os documentos juntados, observa-se que o prazo esgotou há mais de dois anos, sendo que nesse período não houve manifestação defensiva. Claramente há preclusão e, apesar de possível, a defesa não apresentou nenhuma manifestação demonstrando que o deferimento do pleito nesta data seria ato meramente protelatório.



    Com a juntada do laudo supra, abra-se vista dos autos ao MPF para a apresentação das alegações finais e às defesas, sucessivamente. Diante da complexidade do feito, concedo o prazo de vinte dias às partes”. (grifos nossos)



    Essa decisão foi mantida nas instâncias antecedentes. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “(...) o reconhecimento de nulidades no âmbito do processo penal deve ponderar, de um lado, a estrita observância das garantias constitucionais, sem tolerar arbitrariedades ou excessos por parte dos órgãos estatais que possam desequilibrar a dialética processual em desfavor do acusado. Por outro lado, necessário também considerar que a marcha processual não pode ser refreada sem justo motivo, exigindo-se a demonstração de agravo concreto suportado pela parte, sob pena de se prestigiar a forma pela forma, em detrimento ao conteúdo do ato.



    Feitas essas ponderações, constata-se que, no caso concreto, o pedido de nulidade do interrogatório foi indeferido sob o fundamento de que o acolhimento do pleito causaria tumulto e desordem processual, na medida em que a máxima configuraria privilégio por não ser extensível a outros casos, justamente pela imprevisibilidade do que cada réu irá alegar em interrogatório judicial. Observa-se, por oportuno, que os réus JOSÉ CASSONI e REGINA GONÇALVES não formularam pedido de novo interrogatório para apresentar eventuais esclarecimentos que entendessem necessários. 



    Prossegue o juízo de primeiro grau afirmando que passados mais de dois anos desde o interrogatório do corréu e da juntada dos documentos, não houve manifestação por parte da defesa, o que, no entender do magistrado singular, demonstra que o pedido tem natureza protelatória (e-STJ fl. 221).



    Para melhor compreender a questão apresentada pelos agravantes, é necessário estabelecer alguns pontos de distinção, sobretudo entre este caso e aquele julgado pelo Supremo Tribunal Federal no HC n. 157.627/PR. Em primeiro lugar, conforme já mencionado na decisão agravada, não se está diante, de situação de delação premiada ou colaboração premiada, situação em que, de antemão, já se sabe do teor acusatório do depoimento do réu delator. Além disso, a decisão da Suprema Corte estabeleceu ordem para a apresentação de alegações finais, conforme tenham ou não firmado acordo de colaboração com os órgãos estatais de persecução penal, não tratando da ordem de interrogatório dos corréus.



    Não se pode admitir o reconhecimento de nulidades sem a clara indicação de prejuízo ao exercício das garantias constitucionais inerentes ao processo penal, sob pena de arrastar indefinidamente a marcha processual. Neste caso, não obstante os esforços argumentativos da defesa, não foram explicitados os prejuízos sofridos pelos ora agravantes, que tiveram acesso ao conteúdo do depoimento do corréu e dos documentos por ele apresentados, não havendo que se falar em ofensa às garantias constitucionais dos réus”. 



    5. Incabível cogitar-se de constrangimento ilegal na espécie. Como assentado nas instâncias antecedentes, “não se trata de processo com delação premiada, a lei não prevê ordem específica para oitiva de corréus e eventuais declarações prévias não determinam o conteúdo de interrogatórios judiciais”. Ademais, as instâncias anteriores observaram que “os réus JOSÉ CASSONI e REGINA GONÇALVES não formularam pedido de novo interrogatório para apresentar eventuais esclarecimentos que entendessem necessários” e que, “no tocante a concessão de prazo para manifestação sobre os documentos juntados, observa-se que o prazo esgotou há mais de dois anos, sendo que nesse período não houve manifestação defensiva”. 



    Como afirmado nas instâncias antecedentes, durante mais de dois anos a defesa dos pacientes não alegou eventual prejuízo pela não manifestação sobre os documentos juntados pelo corréu Antônio Varandas. Está evidenciada na espécie a preclusão quanto à eventual nulidade do interrogatório do paciente José Cassoni Rodrigues Gonçalves e que o deferimento desse pleito “seria ato meramente protelatório”.



    6. No art. 563 do Código de Processo Penal, dispõe-se que a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018, e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção”. Assim também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. SUBSIDIARIEDADE. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E PER RELATIONEM. NÃO AUTUAÇÃO IMEDIATA EM AUTOS APARTADOS. NULIDADES. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há nulidade em decisão que, embora sucinta, apresenta fundamentos essenciais para a decretação de interceptação telefônica, ressaltando, inclusive, que o modus operandi dos envolvidos dificilmente poderia ser esclarecido por outros meios (HC 94.028, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe-099 29.5.2009). 2. O uso da fundamentação per relationem não se confunde com ausência ou deficiência de fundamentação da decisão judicial, sendo admitida pela jurisprudência majoritária desta Suprema Corte (RHC 130.542-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.10.2016; HC 130.860-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 26.10.2017). 3. A alegação e a demonstração de prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). Princípio pas de nullité sans grief . 4. Agravo regimental conhecido e não provido (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018). 



    Para rever a conclusão adotada nas decisões proferidas nas instâncias antecedentes, seria necessário desconstituir as premissas que serviram de fundamento para essas decisões, o que demandaria reexame dos fatos e das provas dos autos na origem, a que não se dá o habeas corpus.



    Não se vislumbra, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora